Tribunal: TJMT
Processo: 1018830-66.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018830-66.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVANIA VASSOLER ALMEIDA - CPF: 627.038.701-91 (APELANTE), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SINOP/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AMEAÇA CONCRETA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança
onde

a parte
impetrante buscava afastar a incidência de ICMS sobre transferências de gado bovino entre propriedades
rurais de sua titularidade localizadas em estados diferentes, alegando tratar-se de deslocamento para fins de manejo pecuário, sem transferência de titularidade dos animais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à concessão de segurança para afastar a cobrança de ICMS em transferências futuras de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na ausência de prova de ameaça concreta e reiterada por parte da autoridade fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança preventivo exige a demonstração inequívoca de ameaça a direito líquido e certo, não se prestando à tutela de situações futuras e incertas baseadas em mera presunção ou temor do impetrante.

4.
A apresentação de um único documento de arrecadação (DAR) referente a pagamento voluntário realizado pela própria impetrante não constitui prova de conduta reiterada, sistemática e habitual da Administração Pública capaz de caracterizar justo receio de lesão a direito.

5.
A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de obter salvo conduto para eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o poder de polícia fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo em matéria tributária exige a comprovação de ameaça concreta a direito líquido e certo, não sendo cabível sua concessão baseada em episódio isolado ou em presunção de futura cobrança de tributo, sob pena de configurar salvo conduto genérico para situações futuras e incertas."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1771531/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJMT, N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2023; TJMT, N.U 1006965-70.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de

apelação cível interposta
por
IVANIA VASSOLER ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1018830-66.2023.8.11.0015
impetrado
contra ato
tido
coator praticado pelo

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SINOP
(
MT
)
,
denegou
a segurança.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta

que:
(i)
a ADC nº 49 declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Kandir, reconhecendo direito subjetivo à não incidência do ICMS;
(
ii
)
a modulação não autoriza cobrança retroativa quanto a fatos geradores anteriores a 2024 sem pagamento, conforme tese fixada nos Embargos de Declaração no RE nº 1490708;
(
iii
)
ocorreu perda de objeto, pois vigente o exercício de 2025 e o Estado não disciplinou a transferência de créditos;
(
iv
)
o ato coator está comprovado documentalmente;
(v)
a Súmula nº 166 do
c.
STJ permanece vigente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do
recurso
, com a consequente concessão

d
a segurança.

Sem contrarrazões
(Id. 346705872)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
361425882
, pelo

provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível interposta
por
IVANIA VASSOLER ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1018830-66.2023.8.11.0015
impetrado
contra ato
tido
coator praticado pelo

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SINOP
(
MT
)
, denegou
a segurança.

Na origem, a
parte
impetrante alegou que é arrendatária de propriedade rural localizada no Estado de Mato Grosso e comodatária de propriedade rural localizada no Estado de São Paulo, realizando transferências físicas de bovinos entre as referidas propriedades para fins de manejo pecuário, sem transferência de titularidade dos animais, e que a autoridade impetrada condiciona indevidamente tais transferências ao recolhimento do ICMS.

A controvérsia
cinge-se à análise da existência de direito líquido e certo à não
incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados diferentes, especificamente no que tange às transferências de gado bovino para fins de manejo pecuário
.

Pois bem.

O
m
andado de
s
egurança
,
conforme disposto no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009,
constitui remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado exclusivamente à proteção de direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

Para sua configuração, exige-se a demonstração inequívoca de ato de autoridade, ilegal ou com abuso de poder, que viole ou ameace violar direito subjetivo d
a parte
impetrante.

No caso,
infere-se que o presente mandado de segurança foi impetrado na origem em
21
/0
7
/202
3
.

E
m análise dos documentos que instruem a peça inicial, observa-se que
o único documento apresentado pela
parte impetrante/
apela
nte
, como prova

pré-constituída quanto à
alegada
cobrança indevida que busca afastar, foi
acostado no Id.
346074372
. Trata-se de
um DAR
, emitido a partir de ato voluntário da própria parte impetrante/apelante,
referente a
“ICMS NORMAL POR OPERAÇÃ
O
”,
datad
o
de
0
6
/2023
, cujo
pagamento foi por ela realizada em
28
/0
6
/2023
, ou seja,
pouco mais de 01 (um) mês antes
da interposição do presente
mandamus
.

Contudo, a existência de um único caso pretérito envolvendo a
parte impetrante, ora
apelante
,
não se revela suficiente

para constituir prova inequívoca de conduta reiterada, sistemática e habitual por parte da Administração Pública, capaz de justificar a concessão de tutela preventiva genérica e abstrata.

Não se pode concluir, a partir de episódio isolado, que a autoridade coatora adotou como política fiscal a prática indiscriminada de atos ilegais e que, por consequência, a parte
impetrante
estaria na iminência de sofrer reiterados atos lesivos em seu desfavor.

Registre-se que
não basta a simples suposição ou temor do impetrante/
apelante

de se ver compelido a recolher tributo. É necessário que a ameaça ao direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade impetrada.

Nesse sentido,
a jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça

“
orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária,
se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
”.
(
AgInt
no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j.
em 14
.
5
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Dessa forma, ausente a comprovação de ameaça, ou risco, de lesão a direito líquido e certo, incabível o manejo de mandado de segurança preventivo, pois lastreado em
presunção
sobre possibilidade de ofensa a direito subjetivo de não recolher ICMS.

Assim, não se pode, por meio da ação mandamental, garantir salvo-conduto para situações futuras, pois é sabido que o
writ
não tem
características normativas e genéricas, de alcance permanente.

Sobre o tema, já se pronunciou
esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao concluir que
“
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de
exercer o Poder de Polícia”.
(N.U 0004422-28.2020.8.11.0004,
Rel. Desa
.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 04
.
7
.
2023

Ainda sobre o tema, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
dispõe que
“
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualiza na espécie. Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente
.

(N.U 1006965-70.2023.8.11.0007,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 25/06/2024)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026